Tribunal: TJSP
Processo: 0008391-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do paciente. Cabimento. Condições pessoais favoráveis do paciente prevalecem diante da excepcionalidade da prisão cautelar. Não se pode ignorar, por derradeiro, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus e, destarte, esses elementos, em seu conjunto, estão a

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do paciente. Cabimento. Condições pessoais favoráveis do paciente prevalecem diante da excepcionalidade da prisão cautelar. Não se pode ignorar, por derradeiro, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus e, destarte, esses elementos, em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade da segregação cautelar. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do art. 319, I, IV e V, do CPP. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0008391-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é paciente MEZAKI
SADRAKI SILVA e Impetrante SEVERINO TARCICIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para o fim de
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no
art. 319, inciso I, IV e V, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008391-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 0008391-46.2020.8.26.0000
Comarca: Itanhaém
Impetrante: SEVERINO TARCISIO DA SILVA
Paciente: Mesaki Sadraki Silva
VOTO N.o 23.615
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes.
Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do
paciente. Cabimento. Condições pessoais favoráveis do
paciente prevalecem diante da excepcionalidade da prisão
cautelar. Não se pode ignorar, por derradeiro, a
singularidade da situação de pandemia causada pelo novo
coronavírus e, destarte, esses elementos, em seu conjunto,
estão a revelar a desnecessidade da segregação cautelar.
Imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Comparecimento
periódico
em
juízo,
recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem
como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do
art. 319, I, IV e V, do CPP. Ordem parcialmente concedida.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de MESAKI SADRAKI SILVA, contra
ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo Alexandre Rodrigues
Coutinho, da 1a Vara do Foro da Comarca de Itanhaém, sob a
alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente
na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008391-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autorizadores da prisão preventiva, bem como a carência de
fundamentação idônea, salientando ser o paciente primário,
possuidor de bons antecedentes, família constituída, domicílio
fixo e ocupação lícita.
Postula,
destarte,
o
deferimento
de
medida liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do
competente alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 20/22).
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações (fls. 25/97) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 99/101).
É o relatório.
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser concedida.
Exsurge dos autos que, em 4 de fevereiro
de 2020, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso no artigo 157, § 2o, II, c.c. o art. 29,
caput, ambos do Código Penal.
Consoante a exordial acusatória, na data
dos fatos, por volta das 8h, a vítima Rafael F. da S. dirigia o
veículo tipo furgão Renault/Master, placa QOY-1748, pela Av. das
Palmeiras,
em
Itanhaém,
transportando
mercadorias
de
propriedade da empresa Sousa Cruz, quando, na divisa com o
município de Mongaguá, percebeu que estava sendo seguido por
um veículo VW/Gol, de cor cinza.
Rafael comunicou o fato à empresa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008391-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
informou que acionaria o botão de pânico do veículo caso fosse
abordado pelos indivíduos que o seguiam.
Ao
chegar
ao
local
da
entrega,
denominado Bar do Zé, o ora paciente desceu do automóvel e,
fazendo menção de portar arma de fogo na cintura, abordou a
vítima, determinando que abrisse o baú do furgão e transportasse
a mercadoria para o veículo Gol, dirigido pelo comparsa Gabriel
de Souza Pereira, que ficou no volante para facilitar a fuga. Por
sua vez, Danyel de Souza Pereira, que estava no interior de um
automóvel estacionado nas proximidades, dava cobertura aos
demais.
Após a subtração dos bens, os envolvidos
fugiram do local. Policiais militares foram acionados e capturaram
o paciente e Gabriel, conduzindo-os, em seguida, ao distrito
policial, onde foi documentado o flagrante.
Na audiência de custódia realizada em
05.02.2020, a prisão em flagrante de ambos foi convertida em
preventiva, para a garantia da ordem pública.
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais do paciente (fls. 48/51), apurou-se ser MESAKI
primário e possuidor de bons antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, não se pode olvidar que a prisão cautelar é
excepcionalidade,
devendo,
nesta
relevante
perspectiva,
respaldar-se em elementos concretos, idôneos ao preenchimento
dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Na
hipótese
sub
judice,
deve
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008391-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ponderada a primariedade do paciente, não se podendo ignorar,
ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo
novo coronavírus e, destarte, esses elementos, em seu conjunto,
estão a revelar a desnecessidade da custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, deve ser ponderado que a
revogação da custódia, por si só, desacompanhada de qualquer
restrição, enseja benesse deveras favorável que, como tal, não
se coaduna às circunstâncias do caso sub judice.
In casu, melhor solução resulta na
substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas
cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinente (i) o
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Diante
do
exposto, pelo meu voto,
concedo parcialmente a ordem do presente habeas corpus,
para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente pelas
medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do
Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator